Tribunal: TJES
Processo: 0003674-94.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003674-94.2018.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FERNANDA ANDREA MAGDALENA DE MELO e outros
APELADO: C LORENZUTTI PARTICIPACOES LTDA
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA. GRATUIDADE DEFERIDA. DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL ENTRE CARRO PARTICULAR E ÔNIBUS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 37,§ 6º, CF. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ART 17 CDC. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA COMPROVADA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE COMPROVADA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A assistência judiciária gratuita tem o escopo de garantir o acesso do cidadão ao Judiciário, cuja situação econômica não lhe permita vir a juízo sem danos ao seu sustento próprio ou de sua família. Dessa forma, faz
jus
à concessão do benefício o economicamente incapaz.

2. A presunção de insuficiência de recursos da apelante se sustenta, pois não há indicação de patrimônio ou outros elementos que denotem padrão de vida incompatível com a incapacidade econômica alegada, além de que os elementos aventados pela apelada não são suficientes para elidi-la. Preliminar rejeitada. Pedido de justiça gratuita deferido.

3. Aplica-se ao caso vertente a legislação consumerista, pois, de acordo com o art. 17 do CDC, estão equiparados a consumidores todas as vítimas de evento decorrente de responsabilidade por fato do serviço (consumidor equiparado), invocando a proteção do art. 14 do mesmo dispositivo legal.

4.Tratando-se de empresa privada prestadora de serviço público, considera-se ainda a disposição do o art. 37, §6º, da Constituição Federal que estabelece que “
as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”
. Assim, “
basta ao autor demonstrar a existência do dano para haver a indenização pleiteada, ficando a cargo da ré o ônus de provar a causa excludente alegada
”

(AgRg no Ag 688.871/GO, Rel. Ministro PAULO FURTADO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/BA), TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2009, DJe 26/11/2009).

5. Por sua vez, na forma do art. 373, incisos I e II, do CPC, “
O ônus da prova incumbe
” “
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
” e “
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

6. No caso, não há provas que demonstre que o motorista da apelada estava acima da velocidade permitida, tampouco que não adotou as cautelas necessárias a evitar o acidente ou que tenha realizado alguma manobra irregular, revelando que as apelantes não se desincumbiram de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autor, além de não demonstrar que o mesmo tenha concorrido para o acidente.

7.

A previsão legal quanto à responsabilidade dos veículos de maior porte pela segurança dos menores, dos motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres (art. 29, §2º, do CTB), não conduz à conclusão da culpa do veículo maior em todos os acidentes envolvendo carros menores, especialmente nos casos em que este, restou comprovado que a porta do carro da apelante foi aberta sem observar o fluxo da via, impedindo que o condutor do ônibus pudesse evitá-lo. Configurada a culpa exclusiva das apelantes.

8. Sobre o valor devido pelas apelantes devem incidir juros de mora, pela taxa SELIC, a partir do desembolso, sendo vedada cumulação com correção monetária.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vitória, 06 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença (fls. 146/151 integrada pela decisão de fl. 161) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES que, na ação de reparação por danos materiais decorrente de acidente de trânsito, ajuizada por Lorenzutti Participações LTDA. contra Fernanda Andrea Magdalena de Melo e Natália de Melo Marques, julgou procedente os pedidos iniciais, condenando as requeridas de forma solidaria ao pagamento de R$ 2.950,00 (dois mil novecentos e cinquenta reais) a título de danos materiais, com correção monetária pela tabela da CGJES até a data do efetivo pagamento e acrescida de juros legais de 1% ao mês, desde o ato ilícito (evento danoso), além do o pagamento de custa processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação corrigido monetariamente (CPC, art. 85, 2°).

Nas razões recursais (fls. 164/177) as apelantes pretendem a reforma da sentença sustentando, em síntese, que (i) devem ser tratadas como consumidoras por equiparação por ser a apelada empresa prestadora de transporte público; (ii) o veículo não estava estacionado na faixa de pedestres; (iii) como a apelada dirigia um veículo mais pesado, deveria ter dado preferência ao veículo mais leve da primeira apelada, matendo uma distância de segurança da lateral do mesmo; (iv) a culpa pelo acidente é exclusiva da apelada, por não observar o estabelecido no §2º e o inciso II do artigo 29 do CTB; (v) eventualmente, caso não seja reconhecida a culpa exclusiva da apelada, que seja considerada a culpa concorrente das partes, arcando cada uma com o seu prejuízo; (vi) o valor da indenização por danos materiais deve ser reduzido, levando-se em consideração o menor orçamento apresentado nos autos; (vii) a atualização do débito der ser corrigida da data do efetivo prejuízo até a citação pelo INPC (índice usado pela CGJ-TJ-ES) e da citação em diante pela SELIC; (viii) faz jus ao deferimento do benefício da justiça gratuita.

Contrarrazões às fls. 179/189, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 10 de maio de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de impugnação ao pedido de justiça gratuita

A assistência judiciária gratuita tem o escopo de garantir o acesso do cidadão ao Judiciário, cuja situação econômica não lhe permita vir a juízo sem danos ao seu sustento próprio ou de sua família. Dessa forma, faz
jus
à concessão do benefício o economicamente incapaz.

O direito de acesso à justiça não pode ter nas custas a barreira para seu exercício, mas não significa a autorização para concessão indiscriminada da gratuidade, sem o mínimo de aferição das reais necessidades da parte, devendo ser compreendido que o benefício se destina àqueles que efetivamente necessitam, sob pena de subverter o instituto e prejudicar a própria prestação jurisdicional.

Nesse sentido, inclusive, o STJ, em consonância com o que dispõe o art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, firmou o entendimento de que
“[...] a declaração de hipossuficiência apresentada pela parte detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante [...].” (AgRg no AREsp 98.143/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2012, DJe 09/04/2012).

Também é a jurisprudência desta Câmara:

EMENTA: AGRAVO INTERNO Na apelação cível. PEDIDO DE CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PRELIMINARMENTE ao AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Dispõe § 7º do art. 99 do CPC que: Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. 2) O caput do art. 98 do CPC esclarece quem poderá gozar do referido benefício, estabelecendo que: A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 3) Registre-se, ainda, que, consoante o art. 99 do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural (§ 3º). Sem embargo, o juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (§ 2º). 4) Destarte, a afirmação da pessoa física de que não possui recursos suficientes para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios goza de presunção relativa de veracidade, podendo, assim, ser infirmada pelo conjunto fático probatório, hipótese em que deverá ser rejeitado o pedido de assistência judiciária gratuita. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 035199000437, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/06/2019, Data da Publicação no Diário: 02/07/2019)

Tenha-se presente ainda que restou sedimentado pelas disposições contidas nos §§3º e 4º do CPC/2015, respectivamente, tanto o comando no sentido de que “
Presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
como ainda de que
“A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão da gratuidade da justiça”.

No caso, após ser intimada para comprovar sua situação econômica atual, a apelante Natália de Melo Marques apresentou a manifestação de id. 4541396 com documentos de não declaração de imposto de renda (id. 4600487), afirmando que encontra-se desempregada e que as fotos de viagem foram presentes.

Nesse contexto, reputo que a presunção de insuficiência de recursos da apelante se sustenta, pois não há indicação de patrimônio ou outros elementos que denotem padrão de vida incompatível com a incapacidade econômica alegada, além de que os elementos aventados pela apelada não são suficientes para elidi-la, motivo pelo qual defiro o benefício da gratuidade da justiça.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de impugnação ao pedido de justiça gratuita.

É como voto.

Mérito

O acidente de trânsito objeto desta demanda envolve um ônibus, que prestava serviço de transporte coletivo de passageiros, e um veículo particular, o que atrai a aplicação da legislação consumerista, pois, de acordo com o art. 17 do CDC, estão equiparados a consumidores todas as vítimas de evento decorrente de responsabilidade por fato do serviço (consumidor equiparado), invocando a proteção do art. 14 do mesmo dispositivo legal.

Além disso, tratando-se de empresa privada prestadora de serviço público, considera-se ainda a disposição do o art. 37, §6º, da Constituição Federal que estabelece que “
as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”
. Assim, “
basta ao autor demonstrar a existência do dano para haver a indenização pleiteada, ficando a cargo da ré o ônus de provar a causa excludente alegada
”

(AgRg no Ag 688.871/GO, Rel. Ministro PAULO FURTADO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/BA), TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2009, DJe 26/11/2009).

É a jurisprudência:

RESPONSABILIDADE CIVIL. Acidente de trânsito entre ônibus e carro de passeio. Colisão lateral. Responsabilidade civil objetiva. Pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público. Art. 37, § 6º, da CF. Consumidor por equiparação. Art. 17 do CDC. Excludente de responsabilidade não demonstrada. Danos materiais provados. Indenização devida. Sentença reformada. Recurso independente não provido. Recurso adesivo provido. (TJ-SP - AC: 10324354620198260001 SP 1032435-46.2019.8.26.0001, Relator: Gilson Delgado Miranda, Data de Julgamento: 07/11/2022, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/11/2022)

Por sua vez, na forma do art. 373, incisos I e II, do CPC, “
O ônus da prova incumbe
” “
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
” e “
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

Nesse sentido:

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL RESPONSABILIDADE CIVIL ACIDENTE DE TRÂNSITO CULPA SENTENÇA IRRECORRIDA TRÂNSITO EM JULGADO DANOS MATERIAIS ÔNUS DA PROVA AUTOR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO RECURSO DESPROVIDO. 1. Em conformidade com a regra de distribuição do ônus da prova, compete ao autor comprovar o fato constitutivo do direito por si alegado, nos termos do art. 373 I, do Código de Processo Civil. 2. No caso sub examine, o demandante não se desincumbiu suficientemente do ônus processual de comprovar suas alegações, inexistindo provas dos danos materiais (emergentes e lucros cessantes) alegados, na extensão em que por si pretendidos. (TJES, Classe: Apelação, 008130007902, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2019, Data da Publicação no Diário: 02/12/2019)

Segundo o
relatado na inicial “
a requerida Fernanda Andrea M de Melo, proprietária do veículo (..
.)
, estava parad
a
em
cima
da faixa de pedestre/lombada, momento em que abriu a porta sem observar o trafego normal da via, causando danos ao veículo da autora, que no exato momento passava ao seu lado
”.

As fotos apresentadas pela mídia digital (fl. 36), bem como a foto de onde estava estacionado o carro (fls. 03/05) e o croqui do acidente elaborado pela seguradora (fl. 35) evidenciam que a apelante estava com o veículo estacionado em cima da faixa, corroborando com a tese da dinâmica do acidente alegada na inicial.

No mesmo sentido são as afirmações apresentadas no Boletim de Ocorrência (fls.25/27) “
uma condutora após estacionar seu automóvel abriu a porta atingindo o coletivo que trafegava na rua da marinha
”.

Constato também por meio das fotos de fls. 04 que quando o ônibus estava passando ao lado do veículo (que não estava devidamente alinhado ao marco do passeio público, além de se projetar parcialmente para a via de rolamento) a porta se encontrava fechada, o que mais uma vez confirma a dinâmica do acidente, visto que as avarias no ônibus foram na lateral da parte traseira.

Por fim, não há provas nos autos que demonstre que o motorista da apelada estava acima da velocidade permitida, tampouco que não adotou as cautelas necessárias a evitar o acidente ou que tenha realizado alguma manobra irregular, revelando que as apelantes não se desincumbiram de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autor, além de não demonstrar que o mesmo tenha concorrido para o acidente.

É a jurisprudência:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO ACIDENTE DE TRÂNSITO ATROPELAMENTO DE PEDESTRE ATRAVESSAR RODOVIA FORA DA FAIXA DE SEGURANÇA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA EXCLUSÃO DO DEVER DE INDENIZAR RECURSO DESPROVIDO. 1- Caso concreto em que o atropelamento ocorreu enquanto o pedestre atravessava a Rodovia BR 101. 2-
Ausentes provas de que o condutor do veículo imprimiu velocidade excessiva em seu veículo, uma vez que o Autor não logrou êxito em comprovar tal alegação, ônus que lhe competia se desincumbir (art. 373, I, CPC), e sendo incontroverso que a realizou a travessia fora da faixa de pedestres, evidenciada a culpa exclusiva da vítima
.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 022150016610, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2020, Data da Publicação no Diário: 09/09/2020)

A previsão legal quanto à responsabilidade dos veículos de maior porte pela segurança dos menores, dos motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres (art. 29, §2º, do CTB), não conduz à conclusão da culpa do veículo maior em todos os acidentes envolvendo carros menores, especialmente nos casos em que este, restou comprovado que a porta do carro da apelante foi aberta sem observar o fluxo da via, impedindo que o condutor do ônibus pudesse evitá-lo.

Ainda, o art. 49 do Código de Trânsito Brasileiro prevê que “o
condutor e os passageiros não deverão abrir a porta do veículo, deixá-la aberta ou descer do veículo sem antes se certificarem de que isso não constitui perigo para eles e para outros usuários da via”.

Apesar do caso dos autos ser analisado sob o prisma da responsabilidade civil objetiva, pelo fato da apelada ser pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público (artigo 37, § 6º, da CF), e também por serem as apelantes consumidoras, ainda que por equiparação, (artigo 17 do CDC), ficou comprovada a culpa exclusiva das apelantes, pois não há sequer indícios da ocorrência de concorrência de culpas, como alegaram, sem nada provar.

Com relação à extensão do dano material indenizável, verifica-se que a apelada instruiu o feito com 01 (um) orçamento no valor de R$ 2.950 (dois mil novecentos e cinquenta reais), sendo o valor de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais) referentes a troca das peças e R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) referentes a mão de obra para serviço de reparo (fl. 29) o qual foi utilizado pelo magistrado de origem na condenação.

Por sua vez, as apelantes juntaram aos autos 03 (três) orçamentos elaborados por oficinas mecânicas de fls. 50/52 (R$ 1.180,00; R$ 1.080,00 e R$1.920,00), pugnando pela utilização do menor orçamento apurado do prejuízo, qual seja, R$ 1.080,00 (um mil e oitenta reais).

No entanto, verifico que os orçamentos apresentados pelas apelantes consideraram apenas o serviço de lanternagem/pintura e adesivos, sem considerar a troca das peças. Sobre esse ponto o magistrado de origem se manifestou afirmando que

“
da análise do alegado, entendo que não restou evidenciado que as peças substituídas foram desnecessárias ou demasiadamente acima do valor de mercado, do que, conclui-se, que não demonstrado o excesso, a tese autoral merece acolhida com relação ao quantum dos danos materiais. Ademais, os reparos são compatíveis com a dinâmica da colisão e com as características do veículo envolvido”.

Dessa forma, a utilização do orçamento apresentado pela apelada para caracterizar a extensão do dano material indenizável se revelou acertada pelo magistrado a quo, inexistindo razão para reparos neste ponto, pois individualizou e precificou os reparos que necessitavam ser efetuados no veículo, o que, inclusive vai de encontro dos danos relatados no Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito, no sentido que a colisão acarretou avarias na lateral traseira do lado direito do ônibus.

Uma vez comprovado o evento danoso, bem como a culpa da segunda apelante, condutora do veículo de propriedade da primeira apelante, no acidente versado nos autos, devem as demandadas serem condenados de forma solidária a indenizar a apelada pelos danos materiais experimentados e decorrentes de tal evento.

Afinal, a jurisprudência da Corte Uniformizadora
“[...]
firmou-se no sentido de que o proprietário do veículo automotor responde, solidária e objetivamente, pelos atos culposos de terceiro condutor" (AgInt no AREsp n. 1.243.238/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 12/2/2019, DJe 20/2/2019).
[...]”
(AgInt no REsp 1662465/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 30/05/2019)

Por fim, a quantia devida deve ser acrescida de juros de mora a partir do desembolso, fixando a taxa SELIC como índice de juros moratórios e vedando sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

Diante do exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para reformar a sentença fazendo incidir sobre a quantia devida juros de mora a partir do desembolso, fixando a taxa SELIC como índice de juros moratórios e vedando sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem, bem como para conceder as apelantes o benefício da gratuidade da justiça, mantendo a sua condenação nas custas processuais e honorários advocatícios, suspendendo, no entanto, a sua exigibilidade, na forma do art. 98, §3º, do CPC/2015.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 30/05/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.